Tribunal: TJBA
Processo: 0301650-20.2013.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301650-20.2013.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GENIVALDO LUIZ AUGUSTO e outros

Advogado(s)
:
TAYANE DA SILVA GONCALVES

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Exceção de pré-executividade suscitada por executado em face de Banco do Nordeste do Brasil S/A, com alegação de prescrição trienal da pretensão executiva fundada no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil. Sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jacobina rejeitou a exceção e determinou o prosseguimento da execução. Apelação interposta pelo executado contra decisão de natureza interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Saber se é cabível o conhecimento de apelação interposta em face de decisão interlocutória que rejeita exceção de pré-executividade, à luz do sistema recursal estabelecido pelo Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que rejeita exceção de pré-executividade possui natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro quanto à escolha da via recursal, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a escolha equivocada de apelação em vez de agravo de instrumento para impugnar rejeição de exceção de pré-executividade constitui erro grosseiro impeditivo do aproveitamento do recurso.

O princípio da fungibilidade recursal exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, inexistência de erro grosseiro na escolha da peça recursal e observância do prazo do recurso correto.

Não há dúvida objetiva no sistema processual quanto ao recurso adequado para impugnar decisão interlocutória que rejeita exceção de pré-executividade, sendo a matéria pacificada na doutrina e na jurisprudência.

A instrumentalidade das formas não autoriza o aproveitamento de recurso manifestamente inadequado quando a escolha equivocada decorre de erro inescusável do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação não conhecida por inadequação da via recursal.

Tese de julgamento: "A decisão interlocutória que rejeita exceção de pré-executividade deve ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A interposição de apelação contra tal decisão configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ensejando o não conhecimento do recurso."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 203, §§1º e 2º; 1.009; 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
AgInt no AREsp 1.970.929/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0301650-20.2013.8.05.0137, em que figuram como apelante GENIVALDO LUIZ AUGUSTO e como apelado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NÃO CONHECER
da Apelação interposta por Genivaldo Luiz Augusto, em razão da inadequação da via recursal eleita, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .